Tribunal: TJPA
Processo: 0809790-08.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809790-08.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: FRANCISCA CARDOSO ALCOLUNBRE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA DE IPTU DE 32%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITE MÁXIMO DE 20%. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, para reduzir a multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) aplicada sobre o valor do débito inscrito na CDA para 20% (vinte por cento) e excluir o débito referente à taxa de urbanização;

2. O entendimento jurisprudencial do STF é de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção. Repercussão geral (Tema 214);

3. Não há que se falar em suspensão dos processos que versem sobre a matéria discutida no Tema 816, pois não foi proposta tal hipótese, elencada no § 5º do art. 1.035 do CPC/2015, até porque a decisão foi proferida sob a égide do CPC de 1973, que não dispunha sobre a obrigatoriedade de suspensão;

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809790-08.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADA: FRANCISCA CARDOSO ALCOLUNBRE

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELAORA):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da Execução Fiscal (processo nº 0039144-96.2014.8.14.0301), acolhe a exceção de pré-executividade, para reduzir a multa de mora de 32% aplicada sobre o valor do débito inscrito na CDA para 20% e excluir o débito referente à taxa de urbanização.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão vai de encontro ao entendimento do STF, inclusive o Tema 816, que determinou a suspensão dos processos cuja discussão albergasse o
quantum
da multa moratória. Sustenta a validade da multa e a inexistência de confisco e a necessidade de suspensão da decisão em virtude da repercussão geral declarada no RE882.461/MG, que pende de julgamento.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para determinar a suspensão do processo. No mérito, que seja dado provimento ao recurso para determinar o sobrestamento do processo até ulterior deliberação do STF.

Coube-me, o feito, por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 14786875).

Contrarrazões (Id. 14984894).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão que, em sede de execução fiscal objetivando a cobrança de débito de IPTU e taxas concernentes aos exercícios 2010 a 2012, acolheu a exceção de pré-executividade e reduziu a multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito inscrito na certidão de dívida ativa.

Destaco os termos do dispositivo da decisão agravada:

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
para reduzir a multa de mora de 32% aplicada ao percentual de 20% sobre o valor do débito inscrito na CDA e excluir o débito referente à taxa de urbanização.

Frise-se que não há que se falar em condenação em honorários advocatícios, tendo em vista tratar-se de questão incidental, que não causou a extinção do feito.

INTIME-SE o Município para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente cálculo atualizado da dívida, reduzindo a multa de mora aplicada e exclua a taxa de urbanização, nos termos da fundamentação.

Havendo ou não manifestação no prazo conferido, venham os autos conclusos para decisão.

Int., dil. e cumpra-se.

O agravante recorre apenas sobre a redução da multa moratória, a respeito da qual o
decisum
se fundamenta nos termos a saber:

“Com relação ao EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA, muito embora a multa tributária não seja enquadrada na definição de tributo, por se tratar de sanção de ato ilícito, a ela é aplicável a determinação do art. 150, IV da CF/88, que veda a utilização do tributo com efeito confiscatório, consoante entendimento firmado pelo STF, a saber:

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CARÁTER SUPOSTAMENTE CONFISCATÓRIO DA MULTA TRIBUTÁRIA COMINADA EM LEI – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE CONFISCATORIEDADE DO TRIBUTO – CLÁUSULA VEDATÓRIA QUE TRADUZ LIMITAÇÃO MATERIAL AO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA E QUE TAMBÉM SE ESTENDE ÀS MULTAS DE NATUREZA FISCAL – PRECEDENTES – INDETERMINAÇÃO CONCEITUAL DA NOÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO – DOUTRINA – PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO – “QUANTUM” DA MULTA TRIBUTÁRIA QUE ULTRAPASSA, NO CASO, O VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL – EFEITO CONFISCATÓRIO CONFIGURADO – OFENSA ÀS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS QUE IMPÕEM AO PODER PÚBLICO O DEVER DE PROTEÇÃO À PROPRIEDADE PRIVADA, DE RESPEITO À LIBERDADE ECONÔMICA E PROFISSIONAL E DE OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – AGRAVO IMPROVIDO. (RE 754554 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 27-11-2013 PUBLIC 28-11-2013)

Ultrapassada essa questão, cumpre verificar o alcance da vedação à imposição de multa com efeito de confisco, considerando tratar-se de conceito indeterminado que carece de interpretação no caso concreto.

A multa constitui penalidade pecuniária decorrente da violação da norma jurídica tributária, ou seja, do descumprimento dos deveres jurídicos tributários e, nesse sentido, possui o escopo de coibir a prática de atos contrários à legislação tributária, possuindo viés educativo e repressivo.

Por esta razão, dado o seu nítido caráter sancionatório, a multa deve ser aplicada em montante suficiente ao fim a que se destina. Contudo, deve existir proporcionalidade entre o descumprimento da obrigação tributária e a sua consequência jurídica, sob pena de se desnaturar o viés sancionador da multa, convolando-se em atividade confiscatória por parte da Administração Tributária, o que é, conforme visto acima, vedado.

A multa, pois, não deve perder a sua natureza meramente acessória, de sanção por ato ilícito, para suprir a arrecadação estatal, quando não se destina a este fim.

Nessa senda, a vedação ao confisco, disposta no art. 150, IV da CF/88, também aplicável às multas tributárias, consiste em impedir os excessos na tributação, o que poderia acarretar a insuportabilidade da carga tributária, tanto pelas pessoas físicas, quanto pelas jurídicas.

A razoabilidade e a proporcionalidade entre as obrigações tributárias principais ou acessórias e as consequências do seu descumprimento são fundamentais para a verificação do atendimento da vedação constitucional em análise, evitando-se abusos por parte da Administração Fazendária.

No caso vertente, a multa aplicada trata-se daquela prevista no art. 165 da Lei Municipal nº 7.056/77, que assim dispõe:

Art. 165. O crédito tributário, quando não pago nos prazos previstos em lei, ficará acrescido da multa de mora, de acordo com os seguintes percentuais:

Até 30 (trinta) dias, 2% (Dois por Cento);

De 31 (trinta e hum) a 60 (sessenta) dias, 4% (Quatro por Cento);

De 61 (sessenta e um) a 90 (noventa) dias, 8% (Oito por Cento);

De 91 (noventa e um) a 120 (cento e vinte) dias, 16% (Dezesseis por Cento).

Acima de 120 (cento e vinte) dias 32% (Trinta e Dois por Cento).

Como se vê do dispositivo legal, é prevista a multa moratória de 32% no caso de o contribuinte não pagar o tributo no prazo fixado em lei. Ou seja, o contribuinte é punido pela sua impontualidade no adimplemento da obrigação tributária.

O STF, utilizando-se da interpretação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no que tange à aplicação das multas moratórias, consignou entendimento de que a multa moratória não pode superar o patamar de 20%.

Isso porque essa espécie de multa, diferentemente da multa com caráter punitivo, decorre de mero desestímulo ao atraso no cumprimento da obrigação, e cumpre a sua função pedagógica quando fixada em 20%. Na oportunidade, procedeu à redução da multa de 30% aplicada para o percentual de 20%. (AI 727872 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015)

Com fulcro nos argumentos expendidos, verifica-se que a multa prevista no art. 165 do CTM é inconstitucional, por ofender o PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO.

Isso porque a multa em apreço não é razoável e proporcional no caso, porquanto a pretensão de penalizar o contribuinte pelo não recolhimento do imposto nos prazos regulamentares é desproporcional ao valor fixado a título de sanção. Conforme assentado pelo STF, as multas moratórias que excedam 20% do tributo devido tem natureza confiscatória, como é a do caso em apreço.

A multa de 32%, então, excede a natureza sancionatória que deveria dispor, por implicar em injusta apropriação estatal.

A oneração do contribuinte pelo descumprimento da sua obrigação tributária, por mais que deva ser repreendida, no caso em apreço deu-se em demasia, importando em violação ao preceito constitucional do não confisco.

Ademais, a Lei Municipal nº 9.722, de 22/12/21, alterou o percentual da multa de mora aplicada aos créditos tributários não pagos no prazo previsto, estabelecendo como percentual máximo o de 20% em atrasos superiores a 120 dias.

Merece, portanto, a multa ser reduzida, devendo ser aplicada no percentual máximo de 20% do tributo a recolher
.” (grifo nosso)

O caso concreto refere-se à inscrição de dívida ativa oriunda de lançamento de IPTU, aplicando a multa de 32% (trinta e dois por cento) prevista no art. 165 da Lei Municipal nº 7.056/77, que assim dispunha:

“Art. 165. O crédito tributário, quando não pago nos prazos previstos em lei, ficará acrescido da multa de mora, de acordo com os seguintes percentuais:

Até 30 (trinta) dias, 2% (dois por cento);

De 31 (trinta e hum) a 60 (sessenta) dias, 4% (quatro por cento);

De 61 (sessenta e um) a 90 (noventa) dias, 8% (oito por cento);

De 91 (noventa e um) a 120 (cento e vinte) dias, 16% (dezesseis por cento).

Acima de 120 (cento e vinte) dias 32% (trinta e dois por cento)”

A vedação constitucional ao confisco tributário (art. 150, IV da CF) coíbe a injusta apropriação pela Fazenda, seja no todo ou em parte, de patrimônio ou renda de seus contribuintes. Na mesma senda, o art. 133, caput e § 1º, do Código Tributário Nacional confere às multas o mesmo tratamento conferido aos tributos, razão pela qual a vedação ao confisco é também aplicável a essa espécie.

Cabe ressaltar que a multa moratória de 32% (trinta e dois por cento) aplicada pelo município de Belém está em desconformidade com o Tema 214 do Supremo Tribunal Federal, julgado no RE 582.461/SP. Destaco a ementa do referido precedente:

“1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e que não se trata de imposição tributária. 3. ICMS. Inclusão do montante do tributo em sua própria base de cálculo. Constitucionalidade. Precedentes. A base de cálculo do ICMS, definida como o valor da operação da circulação de mercadorias (art. 155, II, da CF/1988, c/c arts. 2º, I, e 8º, I, da LC 87/1996), inclui o próprio montante do ICMS incidente, pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação. A Emenda Constitucional nº 33, de 2001, inseriu a alínea ?i? no inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para fazer constar que cabe à lei complementar ?fixar a base de cálculo, de modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria ou serviço?. Ora, se o texto dispõe que o ICMS deve ser calculado com o montante do imposto inserido em sua própria base de cálculo também na importação de bens, naturalmente a interpretação que há de ser feita é que o imposto já era calculado dessa forma em relação às operações internas. Com a alteração constitucional a Lei Complementar ficou autorizada a dar tratamento isonômico na determinação da base de cálculo entre as operações ou prestações internas com as importações do exterior, de modo que o ICMS será calculado \"por dentro\" em ambos os casos. 4.
Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade. Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes
.
A aplicação da
multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos
.
O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não é confiscatória a
multa moratória no importe de 20% (vinte por cento
). 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 582461, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-158 DIVULG 17-08-2011 PUBLIC 18-08-2011 EMENT VOL-02568-02 PP-00177)” (grifo nosso)

O STF estabelece distinção entre a multa moratória e a multa punitiva, sendo que, em relação à segunda espécie, fixou que é razoável e sem efeito confiscatório o valor de multa de 100% do valor do tributo devido (RE 754.554/GO). Contudo, quando se trata de multa moratória, como na espécie, o STF entendeu pertinente adotar como limites os montantes de 20%, alinhando-se com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave.

Vejo que a decisão agravada, além se firmada em precedente, tem guarida na alteração da legislação municipal

com a edição da

Lei nº 9.722, de 22/12/21, prevendo, para os casos de atraso superior a 120 (cento e vinte) dias, a multa moratória de 20% (vinte por cento).

No que concerne à suspensão em virtude da pendência de julgamento do Tema 816 pelo STF (RE 882461 RG / MG), não há determinação da Corte Suprema nesse sentido. A decisão que reconheceu a repercussão geral, publicada no DJE de 12/06/2015, foi assim ementada:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. A incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria, encerra a análise de tema constitucional relevante.

2. Os limites da multa fiscal moratória, tendo em vista o disposto no artigo 150, IV, da Constituição Federal, que veda o efeito confiscatório na seara tributária, é tema controvertido que revela inequívoca repercussão geral. 3. Relevância da matéria e transcendência de interesses. Manifestação pela existência de repercussão geral das questões constitucionais.”

Assim, não há que se falar em suspensão dos processos que versem sobre a matéria discutida no Tema 816, pois não foi proposta a hipótese de suspensão dos feitos elencada no § 5º do art. 1.035 do CPC/2015, até porque a decisão foi proferida sob a égide do CPC de 1973, que não dispunha sobre a obrigatoriedade de suspensão, como pretende o agravante.

É certo que o recurso teve seu julgamento iniciado, sendo proposta pelo Relator, Ministro Dias Toffoli, a fixação das seguintes teses:

1. É inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização; 2.
As multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e município devem observar o teto de 20% do débito tributário
. (grifo nosso)

O Relator foi acompanhado pelos Ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia e Rosa Weber. Os Ministros Luiz Fux e Roberto Barroso acompanharam o Relator com ressalvas quanto à modulação. O julgamento foi suspenso, ante o pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes.

Nesse contexto, não há reparos a se fazer na decisão ora agravada, que acolhe a exceção de pré-executividade, para reduzir a multa de mora de 32% (trinte e dois por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito inscrito na CDA.

Ante o exposto,

conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em seus termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 13 de novembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/11/2023